Tribunal: TJDFT
Processo: 0737931-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO. DIREITO DE EXECUÇÃO DO JULGADO (Lei No 8.906/94, arts. 22 e 23). MANDATO. SUBSTABELECIMENTO. ADVOGADO SUBSTABELECENTE. RENÚNCIA AO PATROCÍNIO. CONSERVAÇÃO DO DIRIEITO DE PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POPORCIONALMENTE À ATUAÇÃO DO PATRONO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. ASSUNÇÃO DO PATROCÍNIO NO CURSO DA AÇÃO. RATEIO DA VERBA. ALEGAÇÃO PELO OBRIGADO. INVIABILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA À SUA PESSOA E AO PROCESSO. QUESTÃO ADSTRITA AOS PATRONOS. TRANSPOSIÇÃO DO DEBATE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO PARA PERSEGUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.